Tribunal: TJMT
Processo: 0008969-31.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Atento à certidão de Id. 37567967/68, determino que o patrono do Apelante Lucas Ferreira da Silva seja intimado para oferecer, dentro de 08 (oito) dias, razões recursais ao seu Apelo, conforme preconiza o art. 600, §4o, do Código de Processo Penal.
Uma vez apresentadas, baixem os autos à primeira instância, a fim de que o órgão acusatório ofereça as devidas contrarrazões.
Certificado o cumprimento integral das determinações supracitadas, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça; após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator